Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739988-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SIC - Comercial de Alimentos Ltda. contra ato judicial da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. no 0706099-21.2020.8.07.0018, ID no 72090208, págs. 1-2). 2. O pedido liminar foi indeferido pelo Plantão Judicial da 2a Instância (ID no 19600910, págs. 1-2). 3. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, remetendo cópia da referida decisão. 4. Preparo (ID no 19600703 e no 19600704). 5. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO